Tribunal: STF
Processo: ARE 1369785
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 39, fl. 2):



    “AGRAVO POR INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - APRASC. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DO ROL DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES DA CORTE E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



     NOS TERMOS DO RE N. 612043/PR, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 499), RESTOU FIRMADA A SEGUINTE TESE: "A EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DE AÇÃO COLETIVA, DE RITO ORDINÁRIO, AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL NA DEFESA DE INTERESSES DOS ASSOCIADOS, SOMENTE ALCANÇA OS FILIADOS, RESIDENTES NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR, QUE O FOSSEM EM MOMENTO ANTERIOR OU ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA, CONSTANTES DA RELAÇÃO JURÍDICA JUNTADA À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. (TJSC, DES. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ)”



    Opostos Embargos de Declaração pela APRASC (Doc. 49), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Doc. 56, fl. 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - APRASC. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DO ROL DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.”



     



    No RE (Doc. 66), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - APRASC alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 5°, incisos XXXVI e LXXVIII; e 8°, incisos I, II e III, da Constituição, na medida em que o acórdão recorrido manteve decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa de parte dos exequentes, haja vista não figurar no rol dos associados que autorizaram o ajuizamento de ação coletiva. 



    Em suma, a parte recorrente defende a legitimidade desses exequentes, argumentando, para tanto, ter ocorrido o reconhecimento administrativo do crédito pelo Estado, o qual passou a pagar a verba (horas extraordinárias excedentes a 40 horas mensais) a todos os seus associados, mesmo para aqueles que se associaram após a data do ajuizamento da ação coletiva.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, ao fundamento de incidência dos óbices constantes das Súmulas 282 e 284 do STF (Doc. 79, fls. 1-3).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Doc. 93, fl. 1).



    É o relatório. Decido.



     



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 39, fl. 5):



    “Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão que, ao acolher a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada pela Associação de Praças do Estado de Santa Catarina - APRASC, reconheceu a ilegitimidade ativa de parte dos exequentes ante a ausência do nome destes no rol dos associados que autorizaram o ajuizamento da ação coletiva. 



    Em suma, defende o agravante a legitimidade ativa dos exequentes em razão do reconhecimento administrativo do Estado de Santa Catarina, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.



     Pois bem. 



    Sem delongas, não assiste razão ao recorrente em razão da flagrante ausência de legitimidade ativa dos agravantes.



     Nesse aspecto, a matéria constante do presente recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 4005530-73.2020.8.24.0000, da Capital, em acórdão da lavrado eminente Des. Carlos Adilson Silva, que tratou exaustivamente do tema, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos: 



    “AGRAVO POR INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - APRASC. EXEQUENTES CUJOS NOMES NÃO CONSTAVAM DO ROL DE ASSOCIADOS DA ENTIDADE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA DE RITO ORDINÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. "Nos termos do RE n. 612043/PR, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 499), restou firmada a seguinte tese: 'A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.'" [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0313052-53.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-02-2020). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4005530-73.2020.8.24.0000, da Capital, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-10-2020). 



    Tendo havido o esgotamento da matéria, adoto como razão de decidir excertos do voto lá proferido: 



    (...) 



    Destarte, sendo o caso análogo aos dos autos, adota-se integralmente os fundamentos supracitados para negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão agravada. 



    Tal como no precedente supramencionado, os exequentes, ora agravantes, Celso Moreira da Silva, Celso Rodrigues Albino e Celso Rodrigues de Souza não constavam na listagem dos associados da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina - Aprasc ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o que implica no reconhecimento da ilegitimidade dos servidores para ajuizar o cumprimento individual de ação coletiva proposta pela entidade sindical, ensejando a necessidade de extinção da execução proposta em primeiro grau quanto à estes. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso”. 



    Sobre a matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 612.043-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 499) da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente